Tribunal: TJBA
Processo: 0504333-86.2014.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0504333-86.2014.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: LAURA RIBEIRO DA SILVA Advogado(s): ARNALDO LUIZ MOREIRA SILVANY, ANA PAULA QUEIROZ BRANDAO ALMEIDA registrado(a) civilmente como ANA PAULA QUEIROZ BRANDAO ALMEIDA APELADO: MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA Advogado(s): EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA MUNICIPAL APOSENTADA. CÁLCULOS DE INATIVIDADE EFETUADOS SEM INCLUIR VERBA DE DESLOCAMENTO E DE INCENTIVO À REGÊNCIA DE CLASSE. POSSIBILIDADE. DESLOCAMENTO QUE SE CARACTERIZA COMO INDENIZAÇÃO DE CARÁTER TRANSITÓRIO. ART. 307, §9º DA LEI 01/1994. GRATIFICAÇÃO NÃO INCORPORÁVEL POR INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO NA LEI DE REGÊNCIA LOCAL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 60 DA LEI MUNICIPAL 01/1994 C/C TESE FIXADA PELO STF NO TEMA 1.082. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes Recurso de Apelação, nos autos nº 0504333-86.2014.8.05.0080, sendo apelante LAURA RIBEIRO DA SILVA e apelado o MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA. ACORDAM os Julgadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO, pelos motivos a seguir expostos no voto do Relator.